Tribunal: TJPA
Processo: 0811831-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811831-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIK RAPHAEL LEVY

AGRAVADO: SALOMAO ELIAS BENMUYAL, HELAINE CUNHA DE CARVALHO, RESTAURANTE EMPORIO KOSHER LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811831-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
ERIK RAPHAEL LEVY

AGRAVADOS: RESTAURANTE EMPORIO KOSHER LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE TUTELA DE PRENHORA DE PARTE DOS VENCIMENTOS MENSAIS DAS AGRAVADAS. DEBATE ACERCA DA PENHORABILIDADE DAS VERBAS ALIMENTARES. CONTRATO CIVIL FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE DISPÕS COMO GARANTIA DA DÍVIDA UMA FRAÇÃO DO FATURAMENTO DOS DEVEDORES. LOGO, TRATA-SE DE PENHORA POSSÍVEL, VIDE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Se a própria contratante ofertou os 20% (vinte por cento) dos seus subsídios como garantia contratual, significa dizer que já contava com a possibilidade da penhora deste valor e que isso não comprometeria sua própria subsistência;

II - Na apuração dos valores recebidos pela ora agravante - o menor foi o de setembro/outubro de 2020, que seria no valor de R$16.057,72 (dezesseis mil cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos) - depreende-se que o desconto de 20% (vinte por cento) não conduz prejuízo substancial a sua dignidade;

III - Desse contexto, percebendo-se que a penhora se faz possível em razão: a) de expressa previsão contratual; b) dela não conduzir a prejuízo severo a dignidade dos devedores;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811831-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
ERIK RAPHAEL LEVY

AGRAVADOS: RESTAURANTE EMPORIO KOSHER LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ERIK RAPHAEL LEVY
contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0834198-38.2020.8.14.0301 do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
SALOMÃO ELIAS BENMUYAL, HELAINE CUNHA DE CARVALHO e RESTAURANTE EMPÓRIO KOSHER LTDA.

A decisão agravada foi a qual o Juiz Singular indeferiu a tutela de urgência, vide entender que seria incabível o pedido do agravante, sob a justificativa de ser impenhorável os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, dentre outros dessa natureza.

Em razões recursais, alega a agravante que a tutela de urgência originalmente pleiteada se faria possível e necessária. Nesse sentido, afirma que seria possível determinar certa parte dos vencimentos das agravadas para a satisfação do débito em questão, mantendo-lhes inclusive a dignidade do devedor e de sua família. Não obstante, sustenta que tal medida se fazia possível, eis que o contrato firmado entre as partes era expresso ao prever a destinação de 20% (vinte por cento) dos vencimentos das agravadas como forma de garantia da dívida.

Requereu a concessão do pedido de efeito ativo ao agravo, a qual foi deferido por este juízo relator (ID. 5670630).

Foram apresentadas Contrarrazões, onde as agravadas sustentaram pela inaplicabilidade da medida (ID. 125917971).

Contra a decisão monocrática que concedeu efeito ao recurso, interpuseram Agravo Interno (ID. 5918068).

Julgado o Agravo Interno, manteve-se a decisão monocrática que concedeu o efeito ativo ao recurso (ID. 8460435).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811831-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE
:
ERIK RAPHAEL LEVY

AGRAVADOS: RESTAURANTE EMPORIO KOSHER LTDA E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

___________________________________________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Em sede recursal, voltou-se a agravante contra decisão interlocutória que deixou de conceder tutela correspondente ao pedido de penhora de parte dos vencimentos mensais das agravadas. Conforme a isso, sustenta a recorrente que a medida se faz possível em razão de cláusula de contrato firmado entre as partes onde a agravada expressamente dispunha de percentual de seus vencimentos como garantia da dívida.

Nesse sentido, observa-se que o presente caso circunda em examinar se é ou não é possível a penhora de parte dos vencimentos de devedores quando em cláusula de contrato firmado entre as partes expressa certa garantia da dívida em percentual dos referidos vencimentos.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, percebe-se que o caso em tela comporta uma particularidade que merece ser considerada: via de regra, sabe-se que os vencimentos e salários são impenhoráveis; entretanto, vê-se que na presente lide as partes firmaram um contrato onde está disposto que o polo devedor oferece como garantia da dívida fração de seus vencimentos (ID. 4076816).

Seguindo esses específicos contexto, e em respeito ao pacto livremente firmado entre as partes, no qual a própria recorrida ofereceu, como garantia da dívida, 30% (trinta por cento) do faturamento da Sociedade Limitada Restaurante Empório Kosher Ltda. e, subsidiariamente, 20% (vinte por cento) do salário da Executada HELAINE CUNHA DE CARVALHO (conforme parágrafos segundo e terceiro da Cláusula Sexta do contrato), vê-se que a penhora parcial dos vencimentos se faz possível ao caso, vide que expressamente prevista em contrato, respeitando-se o disposto no parágrafo único do art. 421 do Código Civil.

Dentro desse contexto, ainda, percebe-se que o contrato em questão não queda nos vícios previstos no art. 166 do Código Civil, visto que tal pacto é inequivocadamente lícito, possível e determinado. Colabora com esse entendimento o fato de já ser de cediço conhecimento jurisprudencial que a regra da impenhorabilidade de bens de família não é absoluta. Portanto, depreende-se que é lícito o contrato civil (não consumerista) que prevê o afastamento da impenhorabilidade do salário, vide que não se trata de um direito irrenunciável e inafastável.

Observemos um julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp n. 1.518.169/DF, relator Ministro Humberto Martins, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe de 27/2/2019.)

Por esse caminho, apreende-se que uma vez que o restaurante não tenha tido faturamento mensal, fazia-se possível que o cumprimento do contrato automaticamente recaísse sobre os subsídios da agravada.

Ora, se a própria contratante ofertou os 20% (vinte por cento) dos seus subsídios como garantia contratual, isto significa dizer que já contava com a possibilidade da penhora deste valor, algo que não comprometeria sua própria subsistência.

Não obstante a tudo isso, verifica-se dos documentos apresentados aos autos que a agravada, durante seu período de menor remuneração (setembro/outubro de 2020), recebeu R$16.057,72 (dezesseis mil cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos). Nesse sentido, abatendo-lhe 20% (vinte por cento) desta remuneração, tal qual previsto no contrato, restaria para a parte o valor de R$12.846,17 (doze mil oitocentos e quarenta e seis e dezessete reais). Inegável, portanto, pelo menos pelo que se pode apurar das provas oferecidas as partes neste julgamento de agravo de instrumento, que não há indícios de que a subsistência e dignidade da recorrida possa ser comprometida pelo referido desconto de 20% (vinte por cento) em seus vencimentos.

Em sentido contrário, entende-se que haveria no caso mais o risco resultante da demora na satisfação do débito, haja vista que a parte agravante/exequente não vem recebendo os valores acordados. Ademais, a dívida cada vez mais vem majorando o que pode dificultar ainda mais o seu adimplemento no futuro.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de que seja ratificada a decisão de ID. 5670630.

Conforme art. 82, §1º e §2º do CPC/2015, condeno a parte sucumbente ao pagamento de honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025